Tribunal: STF
Processo: Rcl 57447
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ARE 843989 (TEMA 1199). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO PARADIGMÁTICA. RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico.



    2. Ao apreciar o mérito do ARE 843989, esta Corte revogou a decisão pela qual foi determinado o sobrestamento nacional dos processos a versarem sobre a matéria nele discutida. A insubsistência da decisão paradigma acarreta a perda de objeto da ação fundada em sua suposta vulneração.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.